Tribunal: CARF
Processo: 15586.000106/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000106/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.732 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL FACCHINELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 5°, da Lei n° 8.212/91,
acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, combinado com o artigo 225,
inciso IV, § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99, a empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000106/2008-11
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000106/2008-11

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-20.874
– 15a Turma da DRJ/RJOI , fls. 200 a 207.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
LANÇAMENTO
O presente auto de infração (AI 37.112.020-9) teve origem na infração ao artigo 32,
inciso IV, parágrafos 3o e 5o da Lei 8.212/91, cumulado com o art.225, inciso IV e
parágrafo 4o do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez que a infratora
apresentou GFIPs de 02.1999 a 05.2005, com omissão de informação de contribuições
previdenciarias (código de fundamentação legal 68).
2.1. A multa correspondeu a RS 18.181,29, com base no art.32, parágrafo 6o da Lei
8.212/91, art.284, inciso III do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
2.2. No relatório fiscal da infração (fls.18) é informado que a autuada deixou de
informar nas GFIPs o auxílio moradia concedido aos dependentes dos empregados,
auxílio alimentação em espécie aos empregados e abonos aos empregados, conforme
planilhas anexadas às folhas 20/39.
2.3. No relatório consta a informação de que não há circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
IMPUGNAÇÃO
3.1. O contribuinte foi cientificado pessoalmente aos 28/12/2007 (fl.l), apresentando a
defesa aos 29/01/2008, de fls. 52/53.
3.2. Alega a defendente
3.2.1. Pede dilação de prazo para apresentação das GFIPs retificadoras, para fins de
cancelamento da multa.
3.2.2. Não houve intenção de lesar o Fisco.
3.3. Em 30.05.2008 a impugnante aditou a defesa (fls.88/90), anexando aos autos um
CD contendo as GFIPs retificadoras (fls.105) e cópias dos comprovantes de envio de
arquivos via conectividade social (fls. 106/185), pedindo a relevação da multa.
4.1. A competência para o julgamento deste processo foi modificada para esta
Delegacia, por força da Portaria RFB 283, de 22.02.2008.
4.2. É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2005
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000106/2008-11

AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 5°, da Lei n° 8.212/91,
acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, combinado com o artigo 225,
inciso IV, § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99, a empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE
Diante da Súmula vinculante no.08 do STF, o artigo 45 da lei 8.212/91 foi
declarado inconstitucional.
Aplica-se, portanto, o prazo decadencial previsto no art.173, I do CTN.
Lançamento Procedente em Parte
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 213 a 215 , refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente não contesta o mérito da autuação,
apenas solicita a relevação da multa aplicada e mantida em parte pela decisão recorrida, sob os
argumentos de que, ao tomar ciência da autuação, além de apresentar a impugnação dentro do
prazo, solicitou também a dilação do prazo para a efetuação da correção das infrações cometidas,
para além do prazo concedido para a apresentação da impugnação, devido à complexidade e ao
número de competências a serem corrigidas, conforme os trechos de seu recurso, a seguir
apresentados:
- Conforme citado no relatório anexo ao Acórdão N°12-20.874 - 15a Turma da
DRJ/RJOI a empresa pediu à Delegacia da Receita Federal a dilação do prazo para
apresentação das GFIPs retificadoras, em 29/01/2008, uma vez que o prazo de 30
(trinta) dias eram insuficientes para proceder as correções, visto que a empresa foi
notificada em 28/12/2007, época em que a maioria dos profissionais de contabilidade
estão em recesso de final de ano còm suas famílias, e nos meses de janeiro a abril do
ano seguinte, estão totalmente envolvidos com o fechamento dos balanços e
demonstrações contábeis das empresas para as quais trabalham. Diante deste fato a
empresa pediu a prorrogação do prazo, não tendo recebido nenhum comunicado da
Delegacia da Receita Federal dispondo em contrário, razão pela qual a empresa
acreditava que o seu pedido havia sido acatado.
( ... )
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000106/2008-11

3. Entretanto tomamos ciência pelo Acórdão de que o nosso pedido de dilação do prazo
foi rejeitado pela comissão julgadora, por não considerar relevantes as razões
apresentadas.
4. Considerando que as retificações das GFD^s do período considerado no Auto de
Infração foram efetuadas, e o recolhimentos das contribuições previdenciárias estão
sendo devidamente pagas através dos parcelamentos Pedido parcelamento 421241 -
025.744.071.001-2 e Pedido parcelamento 421244 - 025.744.073/0001-1, cujas parcelas
estão em dia, e considerando que não ficaram configuradas circunstâncias agravantes
previstas no artigo 290 do RPS, e considerando também que conforme "Termo de
Verificação de Antecedente de Infração", não constam em nome da empresa
lançamentos anteriores ao presente Auto de Infração, que possam configurar
reincidência; A SOCIEDADE EDUCACIONAL FACCHINELLI LTDA, vem, mais
uma vez, pedir a compreensão deste Conselho de Contribuintes no sentido de reduzir a
multa aplicada de R$10.221,72 em cinquenta por cento (50%), referente às
competências 01/2002 a 05/2005, visto que foi aplicada a decadência para as
competências 02/1999 a 12/2001, para que a empresa possa regularizar a sua situação
junto ao Fisco, sem o agravamento da sua situação econômica-financeira, visto que,
como é do conhecimento deste Conselho o Pais atravessa uma situação muito delicada
em razão da grave crise econômica-financeira mundial, onde já podemos verificar a
redução do crescimento econômico, e o próximo ano deverá ser muito difícil para as
escolas particulares, podendo ocorrer uma grande evasão de alunos, prejudicando
sobremaneira o pleno funcionamento das mesmas.
Considerando que a recorrente não contestou as outras autuações objeto da
obrigação principal, pois, os demais processos formalizados perante a ação fiscal se encontram
em situação de arquivamento e que a recorrente não atendeu aos requisitos necessários para a
relevação ou atenuação da multa e, que ao apresentar este recurso voluntário, não apresentou
novas razões de defesa, não apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de
decisão sobre sua impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como também o
fato de que eu concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguirmos o
mandamento do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a parte da decisão do órgão julgador originário
relacionada à única insurgência, a qual transcrevo a seguir:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000106/2008-11

8.2. Relevação da multa
8.2.1. Tendo em vista o indeferimento do pedido de produção tardia dc provas, não
possui a impugnante o direito à relevação ou atenuação da multa, já que as GFIPS
retificadoras anexadas nos autos não foram admitidas.
8.2.2. Mesmo que as GFIPs fossem admitidas, as mesmas foram elaboradas pela
impugnante nos dias 18.04.2008 a 28.04.2008, como consta do protocolo de envio de
arquivos via conectividade social, tendo sido a falta em tese corrigida após o prazo da
impugnação.
8.2.3. A correção da falta deve ser realizada no prazo de defesa, sob pena de o
impugnante não poder se beneficiar da relevação da multa, como se verifica no art.291
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo Decreto n°
6.032, de 2007).
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo
de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário
e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. {Redação dada pelo Decreto n°
6.032, de2007).
8.2.4. Ademais, como a infração foi corrigida em tese em 04.2008, conforme datas de
envio das GFIP’s anexadas aos autos, via conectividade social, não se aplica à correção
da falta a norma do parágrafo 6o do art. 656 da INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP n°
03, DE 14 DE JULHO DE 2005, diante da sua revogação pela IN SRP 23, de
30.04.2007, entendendo-se como corrigida a falta em cada competência, somente sc
procedida em sua totalidade:
Art. 656. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação do Auto de infração. (Nova
redação dada pela /A' MPS/SRP n'23, de 30/04/2007).
§ 1o A multa será relevada, ainda que não contestada a infração, se o infrator:
I - formular pedido dentro do prazo de impugnação e comprovar a correção da falta no
prazo referido no caput; (Mova redação dada peia IN MPS/SRP n'23, de 30/04/2007).
II - for primário; e
III- não tiver incorrido em circunstância agravante.
§ 2o A multa será atenuada em cinqüenta por cento, se o infrator tiver corrigido a falta
no prazo referido no caput.
( ... )
§ 4o Para fins de atenuação ou relevação da penalidade pecuniária, considera-se cada
ocorrência, conforme descrito nos arts. 646 a 648, uma falta.
§ 5o A relevação ou a atenuação de que tratam os § § 1o e 2o será aplicada sobre o valor
da multa correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção da falta.
§ 6o (Revogado pela IN MPS/SRP n 0 23, de 3 0/04/2007.)
Redação original:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.732 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000106/2008-11

§ 6o Na hipótese do inciso III do caput do art. 647, a entrega pelo autuado de GFIP
informando parte dos fatos geradores omitidos na competência implicará a atenuação ou
a relevação da multa na proporção do valor das contribuições sociais previdencáarias
relativas aos fatos geradores informados, exceto:
I- os fatos geradores não relacionados no Relatório Fiscal;
II - a diferença entre o valor total relativo à contribuição não declarada e o limite
máximo estabelecido para a aplicação da multa.
8.2.5. Logo a impugnante não possui direito à relevação ou à atenuação, com base no
art.291, parágrafo 1o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, diante da preclusão para apresentação das GFIP’s após o prazo de defesa e,
subsidiariamente, em face da tentativa de correção da falta após o prazo de defesa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para no mérito, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital